Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713262-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA AGRAVADO: VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar Contrarrazões, pelo DJe, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator